Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presente a apontada omissão no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.